Tribunal: TJMT
Processo: 0000523-59.1996.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000523-59.1996.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ALTRAO - CPF: 174.345.301-97 (APELADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), ANTONIO ALTRAO - CPF: 206.829.481-87 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE CARLOS ALTRAO (APELADO), JOSE CARLOS ALTRAO - CPF: 174.345.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HENRIQUE OLIVEIRA ALTRAO - CPF: 014.835.631-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO ALTRAO - CPF: 206.829.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DELIA DE LUCCA - CPF: 454.688.928-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – ALTERAÇÃO LEGAL – ART. 921 , § 5o, DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito aventados nas razões recursais estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

Por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ fixou o entendimento vinculante de que incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

Não é razoável entender, ainda que haja mera existência de penhora, quando ausente qualquer esforço da parte exequente para satisfazer seu crédito, que seja capaz de impedir indefinidamente o curso do prazo prescricional intercorrente, sob pena de beneficiar a parte desidiosa e tornar a execução imprescritível.

A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputadas quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição
(STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0000523-59.1996.8.11.0005, movida em face de ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS ALTRÃO, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 487, II, do CPC. Condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Em suas razões, de Id. 208270337, a recorrente alega que o feito foi extinto equivocadamente, pois os requisitos prescricionais elementares elencados nas doutrinas são a inércia do titular e o transcurso do tempo, o que não ocorreu na hipótese.

Sustenta que não foi considerado pelo Juízo a demora dos mecanismos da justiça a época, sendo certo se tratar de um processo antigo, o qual tramitava de modo físico, havendo procedimentos específicos para a intimação das partes que ocorriam por meio dos correios ou mesmo por oficiais de justiça. Ainda, se deixou de considerar as diversas penhoras ocorridas no processo, comprovando-se com evidência a interrupção da prescrição intercorrente, conforme certidão de Id. 91143976.

Em resumo, afirma que em todos os momentos em que foi provocado a se manifestar atendeu ao chamado Judicial, não havendo que se falar em desídia ou abandono do feito.

Sucessivamente, discorre que mantido o reconhecimento de prescrição intercorrente no feito, não se justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação.

Forte nestes argumentos, postula o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o devido processamento ou, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 208270343, por meio das quais a parte adversa pugna pelo não conhecimento do recurso, ante ausência de dialeticidade ou, sucessivamente, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, não merece prosperar, visto que é possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, pelo que
rejeito a preliminar
.

A questão objeto da insurgência recursal se limita a respeito da efetivação ou não de prescrição intercorrente no caso
sub judice.

A prescrição é medida que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de violação de outrem. Perde, após o lapso previsto em lei, o direito de ação, o que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer seu direito subjetivo.

Acerca da prescrição intercorrente, nos ensina Humberto Theodoro Júnior:

“O primeiro problema provocado pela suspensão é definir até quando perdurará a paralisia do processo. E o segundo é saber que destino terá a execução quando a suspensão durar mais do que o prazo legal de prescrição da obrigação exequenda.

(...)

Daí a criação pretoriana da apelidada prescrição intercorrente, que se verifica justamente quando a inércia do processo perdure por tempo superior ao lapso da prescrição prevista para a obrigação disputada em juízo. Poder-se-ia objetar que, interrompida pela citação, a prescrição somente voltaria a correr depois de encerrado o processo (Cód. Civil, art.202, parágrafo único). A regra, no entanto, pressupõe processo que esteja em andamento regular, não aquele que, anomalamente, tenha sido acometido de paralisação por longo tempo, isto é, por tempo superior àquele em que a obrigação seria atingida pela prescrição.”
(Curso de Direito Processual Civil- Volume II- Processo de Execução e Cumprimento da Sentença- Processo Cautelar e Tutela de Urgência- 47a edição- Rio de Janeiro-
Forense- 2012).

Sobre o prazo prescricional para o processamento da execução, o STF consolidou o entendimento, através da Súmula no 150, que: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

A presente ação de execução está fundamentada em notas promissórias, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CPC:
“Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; (...)”.

Neste contexto, a paralisação do processo executivo por desídia da parte exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, configura a prescrição intercorrente. Inclusive, o tema restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (
STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Compulsando os autos, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, procede a alegação do executado de que o processo ficou parado por períodos superiores ao prazo de prescrição, pois isso ocorreu em pelo menos dois momentos distintos.

O primeiro período de transcurso do prazo prescricional se dá de 10.12.2001 a 10.12.2004. O prazo prescricional é deflagrado pela certidão negativa de penhora (id. 48723299, autos de origem). Na sequência a exequente é intimada para se manifestar sobre a mencionada certidão (id 48723299, autos de origem), mas quedou-se inerte (id 48723299, autos de origem). Diante da inércia da exequente é prolatado despacho determinando sua intimação para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo (id 48723299, autos de origem).

Intimada, a exequente se limitou a requerer a suspensão do processo por 30 dias (id 48723299, autos de origem). Em 04.05.2004 é certificado o decurso do prazo de suspensão (id 48723299, autos de origem), do que a exequente é intimada em 06.05.2004 (id 48723299, autos de origem), que somente retorna aos autos em 14.03.2005, para requerer nova suspensão do processo (id 48723299, autos de origem).

O segundo período de transcurso do prazo prescricional ocorre de 14.03.2005 a 14/03/2008. Bem consignou o Magistrado que
“em 14/03/2005 a exequente comparece aos autos para requerer nova suspensão do processo por 60 dias (id 8723299, pg. 58), deferido na sequência (id 48723299, pg. 61), do que a exequente foi intimada em 11/08/2005 (id 48723299, pgs. 62 e 64). Em 30/11/2005 é expedida certidão de decurso do prazo de suspensão (id 48723299, pg. 65), da qual a exequente é intimada em 11/01/2006 (id 48723299, pgs. 66 e 68). Em 01/02/2006 a exequente compareceu aos autos para requerer a suspensão do processo por 120 dias (id 48723299, pg. 71) e somente retorna aos autos em 01/07/2009, mais de 03 (três) anos depois, para requerer penhora on line e “informações de bens do Executado junto à Receita Federal e TRE”
(id 48723299, autos de origem).

Com efeito, nota-se que nenhuma das manifestações da exequente teve efetividade, visou a prática de algum ato executório específico, tendente à realização penhora, avaliação ou venda judicial dos bens penhorados.

Ressalta-se que não basta ao exequente movimentar o processo, mediante o atendimento de intimações ou a apresentação de requerimentos nos autos, pois está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que diligências infrutíferas não interrompem o prazo de prescrição,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente."
(EDcl no AgRg n o AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Recurso Especial não provido”
(REsp n. 1.732.716/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 2/8/2018.)

No mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIDA - DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pela norma de regência, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente a cambial. Verificando-se que o processo permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente antes mesmo da vigência do novo Código de Processo Civil.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
Observando-se que simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada. Por quanto, apenas eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo”
(N.U 0000075- 70.2020.8.11.0094, Relator Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, publicado no DJE 09/03/2022).

Além disso, insta registrar que foi observada a prévia intimação da parte para pronunciar acerca da prescrição intercorrente, sem que houvesse qualquer manifestação relevante de impeditivo à incidência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO. Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução”
(TJMT – RAC no 173.907/2014, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 1a Câm. Cív. J. 15.7.2015, DJe 22.7.2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO – FEITO SUSPENSO POR UM ANO – CONTAGEM QUE SE REALIZA A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO. O termo inicial da PRESCRIÇÃO, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No IAC no REsp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da PRESCRIÇÃO, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento”
(TJMT. RAI 1000484-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 31/05/2019).

Quanto ao ônus sucumbencial, o Magistrado
a quo
condenou a parte exequente, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Sobre o tema, vale consignar que por um período houve o debate a respeito da distribuição sucumbencial nos casos de extinção de execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. O c. STJ firmou posição no sentido de que se aplicaria a causalidade, atribuindo-se ao devedor os ônus em questão. De outro lado, existindo resistência, aplicar-se-ia o princípio da sucumbência.

No entanto, em 2021 entrou em vigor a Lei no 14.194/2021 que alterou o art. 921, § 5o, do CPC, assim dispondo:

“§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. ”
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Sobre o assunto, o e. STJ tem decidido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. 1.Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015). 5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido. 6. Recurso especial conhecido e provido. ”
(STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Portanto, de acordo com a atual disposição o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus às partes, seja exequente, seja executada. Trata-se de hipótese singular, à medida em que há processo, mas não se fala em vencedor ou vencido.

Assim, considerando no caso dos autos que a sentença foi proferida após 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente não implica fixação do ônus de sucumbência,
merecendo reforma da sentença no ponto.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em ônus sucumbencial.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024